Tribunal: TJES
Processo: 5003971-22.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003971-22.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUCIMARA NOGUEIRA CORREA GOMES

APELADO: ROGERIO ANDREATTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5003971-22.2024.8.08.0048

APELANTE: JUCIMARA NOGUEIRA CORREA GOMES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À INSTRUÇÃO INICIAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jucimara Nogueira Correa Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Serra, que extinguiu o processo de inventário judicial requerido em virtude do falecimento de Rogério Andreatta, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do inventário judicial, sem resolução de mérito, por ausência de apresentação de documentos indispensáveis ao regular processamento do feito, afronta os princípios da instrumentalidade das formas, do devido processo legal e da primazia do julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência reiterada da documentação essencial exigida pelo art. 320 do CPC, como certidão de inexistência de testamento e negativas de débitos fiscais, inviabiliza o prosseguimento regular do inventário e caracteriza ausência de pressuposto processual.

4. A recorrente foi intimada em diversas oportunidades para suprir as omissões processuais e juntar os documentos exigidos, tendo, no entanto, limitado-se a sucessivos pedidos de dilação de prazo, sem apresentar justificativas suficientes ou cumprir o determinado.

5. O inventário judicial requer o cumprimento de requisitos formais mínimos para permitir a atuação jurisdicional e a partilha de bens, sendo inviável a sua tramitação sem os documentos essenciais ao deslinde da causa.

6. A aplicação dos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito não pode servir de escudo à desídia processual, conforme entendimento pacificado desta Corte.

7. A jurisprudência local corrobora o entendimento de que a omissão no cumprimento de determinações judiciais essenciais para a instrução inicial do inventário enseja a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência injustificada de apresentação de documentos essenciais para a tramitação do inventário judicial, mesmo após diversas intimações, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

2. A extinção do feito, nesses casos, não viola os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação ou da primazia do julgamento do mérito.

3. A desídia da parte autora autoriza a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CPC, arts. 320 e 223.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5009687-64.2023.8.08.0048, Rel. Desª. Débora Maria Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 07.03.2024;
TJES, Apelação Cível nº 5021639-40.2023.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24.10.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0015387-58.2013.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 28.06.2023;
TJES, Apelação Cível nº 0019705-40.2020.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
JUCIMARA NOGUEIRA CORREA GOMES
em face da sentença inserida no ID 13045946 e integrada no ID 13045949, proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra que, nos autos da ação de abertura de inventário por ela formulado em decorrência do óbito de
ROGERIO ANDREATTA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 13045950), a recorrente sustenta, em resumo, que: (i) o inventário possui natureza de interesse público, não se podendo extinguir o processo sem que se analisem as questões controvertidas; e (ii)
“[...] a decisão recorrida viola o princípio da instrumentalidade das formas, que busca garantir a efetividade do processo, bem como o devido processo legal, ao não permitir a apreciação das razões apresentadas pela Apelante”.

Em despacho proferido no ID 13045952, o juízo primevo manteve os termos da r. sentença objurgada.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a ora recorrente,
JUCIMARA NOGUEIRA CORREA GOMES,
pleiteou a abertura de inventário diante do óbito de
ROGERIO ANDREATTA.

Infere-se do processado que, conforme despacho proferido no ID 13045825,

a inventariante teria sido intimada para se manifestar sobre a possibilidade de conversão da presente em ação de arrolamento e, em caso positivo, deveria apresentar plano de partilha. Em caso contrário, seria necessário que a recorrente apresentasse as primeiras declarações.

Foi, então, que a requerente, a teor da petição juntada no ID 13045827, requereu a dilação do prazo, o que foi deferido pelo juízo
a quo
(ID 13045934).

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias outrora concedido, a inventariante requereu nova dilação para a apresentação da negativa de débitos com o Fisco Estadual, bem como para a juntada da certidão de inexistência de testamento (ID 13045936), ocasião em que foi deferido pelo Magistrado de 1º Grau o prazo de 90 (noventa) dias (ID 13045939).

Decorrido o referido prazo, a apelante, em nova petição juntada no ID 13045942, reiterou pela dilação do prazo para pagar a guia visando a certidão de inexistência de testamento e para pagar dívida existente junto ao Fisco Estadual (débito de custas processuais), tendo o juízo
a quo
, conforme decisão proferida no ID 13045944, indeferido tal pleito, bem como determinado, via de consequência, o cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias, do comando proferido no ID 13045825.

Na sequência, após a petição juntada no ID 13045945, na qual a recorrente pugnou pela concessão de prazo de 10 (dez) dias para juntada da certidão de inexistência de testamento, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz de 1º Grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exa., em resumo, que
“[...] a assinatura do termo de inventariante e a apresentação de plano de partilha ou primeiras declarações na forma prevista no Código de Processo Civil, acompanhadas da certidão de inexistência de testamento e negativas de débitos com as Receitas Federal, Estadual e Municipal, são pressupostos indispensáveis à tramitação do inventário judicial/arrolamento e a falta de diligência da parte interessada para fazê-lo acarreta em ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”
, bem como não restariam dúvidas
“[...] acerca da responsabilidade das partes em juntar as peças e documentos necessários à continuidade da ação de inventário”
.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar, adiantando, de logo, que o apelo não merece ser provido.

Conforme se verifica da narrativa do processado, a apelante, por diversas vezes, teria sido intimada para, além de assinar o termo de inventariante, apresentar o plano de partilha ou primeiras declarações na forma prevista no Código de Processo Civil, acompanhadas da certidão de inexistência de testamento e negativas de débitos com as Receitas Federal, Estadual e Municipal, o que não teria sido feito, a despeito de diversos prazos concedidos pelo juízo primevo e da essencialidade dos documentos para a correta tramitação do inventário.

Dessa forma, a ausência de tais documentações inviabiliza o regular desenvolvimento da demanda, impondo-se, portanto, a extinção do processo, conforme preceitua o art. 485, IV, do CPC.

Vejamos o seguinte julgado desta C. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARROLAMENTO.
INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA O PROCESSAMENTO REGULAR DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA
.
1) no procedimento ora adotado, era responsabilidade das partes proceder à juntada de peças e documentos necessários à continuidade da ação de inventário, como a documentação comprobatória dos bens arrolados
. Não há nos autos sequer um documento que comprove que os bens foram em algum momento de propriedade do "de cujus", especialmente o automóvel apontado. 2) A validade e a eficácia de toda e qualquer transferência de propriedade é indispensável à perfeita e segura identificação do proprietário. 3) De se anotar que, por duas vezes, o juízo a quo determinou a intimação da parte requerente para apresentação de elementos essenciais à propositura da demanda. Todavia, a parte ora apelante não se manifestou, preocupando-se exclusivamente em pedir reconsideração quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita pelo Juízo a quo. 4) Correto o entendimento firmado na sentença recorrida no sentido de que “a não comprovação da existência do acervo hereditário leva inevitavelmente ao reconhecimento da inexistência de bens a inventariar e à consequente extinção do feito”. 5) Nada obstante, também era imprescindível a apresentação da certidão de inexistência de dependentes habilitados do de cujus, já que tal documento é apto a comprovar o interesse de agir no arrolamento dos saldos trabalhistas e de PIS/PASEP arrolados pelos demandantes, como já explanado na sentença objurgada. Isso porque, na hipótese de dependente habilitado, inexistiria interesse na intervenção jurisdicional e a certidão requerida na origem seria o único documento apto a atestar tal situação. 6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; Apelação Cível 5009687-64.2023.8.08.0048; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julgado em: 07/Mar/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CONVERSÃO PARA O RITO DO ARROLAMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – NÃO COMPROVAÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apelante, embora devidamente intimada para juntar os documentos indispensáveis ao prosseguimento do feito na forma de arrolamento, limitou-se a apresentar alguns documentos pessoais de herdeiros. 2. Na espécie, a não comprovação da existência do acervo hereditário acarreta a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, CPC).
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 5021639-40.2023.8.08.0048; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julgado em: 24/10/2024).

Destarte, tendo em vista a plena ciência acerca da necessidade de correção dos vícios apontados pelo juízo e, tendo optado pugnado por diversas vezes pela dilação do prazo, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da primazia de julgamento do mérito.

Nesse sentido já se manifestou este e. TJ/ES em hipótese semelhante,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FORMALISMO EXACERBADO. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O art. 798, I, “b”, do Código de Processo Civil, impõe ao exequente a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, em se tratando de execução de quantia certa. Referido documento é essencial para o processamento do feito executivo, verdadeiro pressuposto de desenvolvimento da relação processual. 2) No caso, ao ser instado para a instruir a demanda, agora de cunho executivo, com o demonstrativo atualizado do débito, como determina a lei, o Apelante limitou-se a requerer a dilação do prazo assinalado pelo Juízo a quo, sem apresentar qualquer justificativa para tanto, circunstância que atrai a aplicação da norma prevista no art. 223 do CPC.
3) Desatendido de forma injustificada o comando judicial que determinou a apresentação de documento essencial para o deslinde do feito, com a preclusão temporal da questão, resta impossibilitada ainda a citação da parte ré, o que torna evidente a ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo. 4) Não se trata de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente
. 5) Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0015387-58.2013.8.08.0048 . Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 28/06/23).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO – AUSÊNCIA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como é cediço, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes do TJES. 2. No caso, para além da tentativa infrutífera de citação do requerido, o autor foi intimado, por meio de seu patrono, a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, porém, quedou-se inerte, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual.
3. De acordo com a jurisprudência pátria, “[...] não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito, pois, embora a rejeição ao formalismo exacerbado, não se deve conferir às normas processuais flexibilidade irrestrita a ponto de se permitir a desídia da parte”
. (TJ-MG - AC: 10000220585368001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0019705-40.2020.8.08.0048. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 18/03/24).

[...]
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA BENEFICIAR A DESÍDIA DO AUTOR
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] (TJES; AC 0048315-04.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

Daí porque forçosa a manutenção da sentença recorrida tal como proferida, face à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Considerando a inexistência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na origem, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/04/2025 às 10:17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56414308042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.